Tribunal: STF
Processo: RE 1399165
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 24.05.2023. CRIANÇA PORTADORA DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 - AME DOENÇA GRAVE. TERAPIA ZOLGENSMA. REGISTRADO NA ANVISA, MAS DISPONIBILIZADO SOMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABIIDADE SOLIDÁRIA. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA. BLOQUEIO DA EVOLUÇÃO DA DOENÇA. DOSE ÚNICA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS O JULGAMENTO DO APELO EXTREMO E DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL PELA UNIÃO, PORÉM, ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. 



    1. O óbito do Autor, ora Embargado, ocorreu após o provimento do recurso extraordinário que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado e antes do julgamento do agravo regimental. 



    2. Ineficácia superveniente do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo regimental e do provimento do recurso extraordinário, por se tratar de direito personalíssimo. Art. 485, IX, do CPC.



    3. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de anular o acórdão embargado, em decorrência da perda superveniente do objeto do agravo regimental, bem como a decisão que deu provimento ao apelo extremo, em razão do falecimento do autor no curso do processo e julgar extinto o feito sem resolução do mérito.